Tribunal: TJPA
Processo: 0818463-53.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14803 - Tráfico de Material Nuclear
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818463-53.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RENAN PINTO DE MOURA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §3º DO CP. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA APLICADA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO COLENDO STJ. REVISÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende a redução da pena face à incidência da atenuante da menoridade no quantum de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A impossibilidade de redução da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), face o reconhecimento da atenuante da menoridade, sem a devida fundamentação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Quando do julgamento do Recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o relator, em decisão monocrática, fixou a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e aplicou a atenuante da menoridade relativa em 01 (um) ano de reclusão. De fato, 1/6 (um sexto) da pena base, imposta em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, corresponde a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Todavia, se fosse aplicado esse quantum, a pena base seria estabelecida em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, abaixo, portanto, do mínimo legal, o que é vedado pelo entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do Colendo STJ, razão pela qual não pode a reprimenda ser modificada.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RENAN PINTO DE MOURA
condenado, por sentença transitada em julgado, às penas de 21 (vinte e um anos) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta)

dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º do CP.

O requerente sustenta que houve desproporcionalidade no cálculo da pena, uma vez que não houve fundamentação para que a atenuante da menoridade relativa incidisse em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação.

Pede a procedência do pedido para reduzir as reprimendas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido.

DA REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que houve desproporcionalidade no cálculo da pena, uma vez que não houve fundamentação para que a atenuante da menoridade relativa incidisse em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação.

Encerrada a instrução processual, o requerente foi condenado às penas de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multa, considerando a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, bem como incidiu a atenuante da menoridade no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, que foi mantido em sede de apelação.

Ocorre que, quando do julgamento do Recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o relator, em decisão monocrática, reconheceu, com exceção da culpabilidade e dos antecedentes criminais, o equívoco na valoração dos demais vetores, motivo pelo qual reduziu a reprimenda para

o
quantum
atual e aplicou a atenuante da menoridade relativa em 01 (um) ano de reclusão.

De fato, 1/6 (um sexto) da pena base, imposta em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, corresponde a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Todavia, se fosse aplicado esse quantum, a pena base seria estabelecida em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, abaixo, portanto, do mínimo legal, o que é vedado pelo entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do Colendo STJ, razão pela qual não pode a reprimenda ser modificada.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025